Tribunal: TCU
Processo: 042.076/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 600/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.076/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Torres Guimaraes (XXX.577.664-XX); Diego Pereira Guimaraes (XXX.462.821-XX); Dominique Lima Silva (XXX.116.944-XX); Eduardo Willians Torres (XXX.196.599-XX); Enio Elly de Oliveira Junior (XXX.296.609-XX); Ericka de Melo Viana (XXX.502.074-XX); Fabio Jose de Assis Ramalho (XXX.442.498-XX); Fernanda Ferraz de Almeida Matias (XXX.434.758-XX); Filipe Marcelo Tadao Abe (XXX.846.428-XX); Gidel Inacio da Silva (XXX.445.341-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.